Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730377-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MARILU MAGALHAES TEIXEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marilda Marilu Magalhães Teixeira contra decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo perito nomeado (autos no 0029847-19.2016.8.07.0001, ID no 20302381). 2. Na petição de ID no 62143919, a agravante requer a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência de ID no 62143919 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Comunique-se à origem. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO